Tribunal: TJES
Processo: 5016680-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016680-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DAYANA CAETANO

AGRAVADO: VITOR POLONINI CAETANO

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016680-39.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
DAYANA CAETANO

AGRAVADO:
VITOR POLONINI CAETANO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE BENS DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora (i) de imóvel matriculado em nome de terceiros, embora ocupado pelo executado, e (ii) de imóveis pertencentes à sociedade empresária estranha ao feito, em recuperação judicial, alegadamente ofertados pelo executado como garantia em contrato de compra e venda de cotas sociais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível penhorar imóvel cuja propriedade registral pertence a terceiros, ainda que ocupado pelo executado; e (ii) estabelecer se é válida a penhora de bens imóveis de empresa em recuperação judicial, ofertados como garantia em contrato particular firmado pelo sócio executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A penhora apenas incide sobre bens do devedor, conforme o art. 789 do CPC, de modo que não se admite constrição direta sobre imóvel registrado em nome de terceiros, sob pena de violação ao princípio da continuidade registral e ao devido processo legal.

4. A certidão do oficial de justiça que alega a residência do executado não comprova titularidade dominial nem autoriza, por si só, a penhora da propriedade plena.

5. O art. 1.245 do Código Civil condiciona a transferência da propriedade imobiliária ao registro do título no fólio real, inexistente no caso quanto ao executado.

6. A penhora de direitos aquisitivos prevista no art. 835, XII, do CPC exige prova clara da relação jurídica que vincule o executado ao proprietário registral, o que não se verifica apenas com indícios de posse.

7. A constrição de bens pertencentes à empresa Metafill Máquinas e Equipamentos Ltda., submetida à recuperação judicial, depende de controle exclusivo do Juízo Universal.

8. Os imóveis objeto da pretendida penhora consistem em galpões industriais essenciais à atividade da empresa, atraindo a incidência dos arts. 47 e 66 da Lei nº 11.101/2005, que protegem os ativos necessários ao soerguimento da recuperanda.

9. Admitir a constrição individual sobre ativos essenciais de empresa em recuperação judicial afrontaria a ordem coletiva dos credores e comprometeria a efetividade do plano de soerguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A penhora de imóvel registrado em nome de terceiro é inadmissível na execução, ainda que o executado exerça posse ou resida no bem, salvo prova robusta de direitos aquisitivos devidamente individualizados.

A constrição sobre bens essenciais pertencentes a empresa em recuperação judicial é de competência exclusiva do Juízo Universal da Recuperação, ainda que a sociedade tenha anteriormente anuído à sua utilização como garantia.

O regime jurídico da recuperação judicial prevalece sobre garantias individuais, visando à preservação da empresa e à tutela coletiva dos credores.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.245; CPC, arts. 789 e 835, XII; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, 47 e 66.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC 194.397/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28.06.2023; TJES, AI 50121018220238080000, Rel. Des. Heloisa Cariello, publ. 25.09.2024; TJES, AI 5000640-21.2020.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Jr., publ. 15.12.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016680-39.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
DAYANA CAETANO

AGRAVADO:
VITOR POLONINI CAETANO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ao que se depreende do relatório, a controvérsia recursal cinge-se a verificar a possibilidade de penhora de bens imóveis registrados em nome de terceiros no bojo de execução de título extrajudicial movida contra pessoa física. A
quaestio juris
desdobra-se em duas frentes: primeiramente, a penhorabilidade de imóvel residencial em que o executado exerce posse, embora a propriedade registral pertença a terceiro; e a validade da constrição de imóveis pertencentes à sociedade empresária em recuperação judicial, oferecidos como garantia em contrato particular de compra e venda de cotas sociais firmado pelo sócio executado.

Passo à análise pormenorizada dos pontos controvertidos.

Inicialmente, no que concerne à alegada impossibilidade de penhora do imóvel matriculado sob o nº 39.048, por se tratar de bem de terceiro, adianto que o recurso não comporta provimento.

A Agravante persegue a constrição do imóvel de matrícula nº 39.048, sustentando que, a despeito do registro imobiliário, o executado detém a posse do bem. A certidão do Oficial de Justiça acostada aos autos de origem indica que o Agravado reside no imóvel, todavia, a cadeia dominial permanece em nome de terceiros (Cipasa e Alexandre Rosa Vetorazzi), havendo informações de sucessivas promessas de compra e venda não registradas.

No ordenamento jurídico brasileiro, a propriedade de bens imóveis transmite-se mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis,
ex vi
do art. 1.245 do Código Civil:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

No caso em tela, é incontroverso que o bem se encontra registrado em nome de pessoa estranha à lide. Em que pese a Agravante sustentar a existência de posse ou direitos aquisitivos informais por parte do executado, baseando-se em certidão de oficial de justiça, tal circunstância, por si só, não autoriza a penhora direta do imóvel (propriedade plena).

O processo de execução, orientado pelo princípio da responsabilidade patrimonial, recai sobre os bens do próprio devedor, nos termos do art. 789 do CPC. Admitir a penhora direta do imóvel cuja propriedade plena consta em nome de pessoa alheia à lide afrontaria o princípio da continuidade registral e o devido processo legal, alcançando a esfera jurídica de quem não integra o processo executivo.

Não se desconhece que o art. 835, inciso XII, do CPC, admite a penhora de
"direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia".
Contudo, a Agravante dirigiu seu pleito à penhora do próprio imóvel, e não dos direitos aquisitivos a ele eventualmente vinculados. A pretensão de constrição sobre o imóvel, tal como formulada, esbarra na ausência de titularidade do devedor no fólio real. Além disso, a penhora de direitos pressupõe a demonstração segura da cadeia contratual que vincule o proprietário registral ao executado, o que não se verifica de plano com a mera certificação de moradia.

Portanto, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao indeferir a constrição sobre a propriedade imobiliária de terceiro.

Em prosseguimento, no que se refere aos imóveis de matrículas nº 8.516 e 20.719, a situação apresenta contornos ainda mais sensíveis, pois tais bens pertencem à sociedade empresária METAFILL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., terceira estranha à execução e atualmente submetida a processo de recuperação judicial, o que reforça a necessidade de cautela na adoção de qualquer medida constritiva.

É incontroverso nos autos que a referida pessoa jurídica, distinta da pessoa física do executado, encontra-se em regime de Recuperação Judicial. A Agravante sustenta a possibilidade da penhora sob o argumento de que a empresa anuiu contratualmente, ofertando os bens em garantia.

Todavia, a análise deve ser conduzida à luz da Lei nº 11.101/2005, que disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, bem como em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cuja orientação confere unidade e coerência ao tratamento das matérias afetas ao regime de insolvência.

Como é consabido, o deferimento do processamento da recuperação judicial inaugura um regime jurídico especial de tutela dos ativos da empresa recuperanda, orientado pela preservação da função social da empresa e pela satisfação coordenada e coletiva dos credores. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a competência para deliberar sobre atos de constrição incidentes sobre bens de capital essenciais à atividade empresarial é exclusiva do Juízo Universal da Recuperação Judicial, que detém a visão global da crise e a prerrogativa de compatibilizar interesses individuais com a lógica do soerguimento.

Ainda que os bens tenham sido dados em garantia (hipoteca ou garantia contratual atípica), se estes são indispensáveis à manutenção da atividade produtiva, como no caso dos galpões industriais onde opera a fábrica da Metafill, a competência do juízo da execução individual é afastada em favor do juízo recuperacional.

Nesse sentido, transcrevo a jurisprudência do STJ que se amolda ao caso:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO DA EMPRESA RECUPERANDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA EXERCER O CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Cabe ao juízo da recuperação judicial exercer o controle dos atos constritivos incidentes sobre o patrimônio de empresa, aferindo a essencialidade dos bens para seu reerguimento.
2 . Os estreitos limites do conflito de competência não autorizam discutir a natureza do crédito - se concursal ou extraconcursal -, devendo o debate ocorrer nas vias e recursos próprios. 3. Ainda que se atribua o caráter extraconcursal a crédito,
incumbe ao juízo em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos expropriatórios e sopesar a essencialidade dos bens de propriedade de empresa passíveis de constrição e a solidez do fluxo de caixa.
4 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no CC: 194397 MG 2023/0020144-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 28/06/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/07/2023)

Ademais, admitir a expropriação de bens imóveis da empresa, terceira na relação executiva ainda que garantidora, por decisão de juízo cível em execução individual e sem prévio controle do Juízo da Recuperação, representaria verdadeira subversão do regime de insolvência e esvaziaria a lógica do plano de soerguimento, vulnerando a coletividade de credores em favor de um único credor.

No caso, os elementos dos autos indicam que os imóveis constituem galpões industriais onde a empresa exerce suas atividades produtivas. A despeito da alegada garantia contratual prestada anteriormente, a superveniência do regime de recuperação judicial impõe a prevalência do princípio da preservação da empresa, nos termos do art. 47 da Lei nº 11.101/2005. Soma-se a isso que eventual anuência anteriormente manifestada pela sociedade não é apta a afastar as restrições de ordem pública que passam a reger a disponibilidade de seu ativo permanente após o deferimento do processamento da recuperação, conforme dispõe o art. 66 da mesma lei. Assim, uma vez deferido o processamento da recuperação, a disponibilidade sobre o ativo permanente sofre restrições legais, tornando ineficaz, perante a massa de credores, a tentativa de expropriação individual forçada fora do quadro geral de credores ou sem a autorização do juízo universal.

Corroborando o entendimento ora delineado, este Egrégio Tribunal, inclusive por esta Terceira Câmara Cível, assim como o Colendo Superior Tribunal de Justiça, vem reiteradamente afirmando que a tutela dos bens essenciais da empresa em recuperação judicial compete, com exclusividade, ao Juízo Universal, a quem incumbe assegurar a coerência e a efetividade do plano de soerguimento. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMPRESA DEVEDORA SUBMETIDA AO RITO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LIBERAÇÃO DE QUANTIA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JUÍZO FALIMENTAR – RECURSO DESPROVIDO. 1. O fato de a constrição judicial ser anterior ao deferimento da recuperação judicial não tem o condão de alterar a conclusão alcançada pelo MM. Magistrado a quo, haja vista que o bloqueio de valores nada mais é do que um ato preparatório de expropriação, que somente os torna indisponíveis ao devedor, não deixando de ser de titularidade da Agravada . Destarte, após a suspensão de ações em decorrência da recuperação judicial da Recorrida, por óbvio, não se mostra razoável permitir o bloqueio, tampouco o levantamento dos valores em favor da Agravante, inclusive sob pena de prejudicar os objetivos da recuperação judicial e também os demais credores da Agravada. 2. O instituto da recuperação judicial tem como finalidade a preservação da empresa, conforme previsto no art. 47, da Lei nº 11 .101/2005, sendo que a suspensão das ações e execuções contra a recuperanda, estabelecida no art. 6º da referida norma, é uma medida imprescindível para permitir a reorganização financeira e econômica da devedora. 3.
A jurisprudência desta Corte e também do Colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece que o juízo da recuperação judicial é o competente para decidir sobre a destinação e liberação de bens e valores essenciais ao soerguimento da empresa em recuperação, visando à preservação dos empregos, à geração de renda e ao pagamento ordenado dos credores, conforme previsto no plano de recuperação aprovado
. Ressalta-se, ainda, que o deferimento da recuperação judicial não implica anulação automática de atos anteriores, mas sim submete o controle desses atos ao juízo universal da recuperação. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50121018220238080000, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 25/09/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000640-21.2020.8.08 .0000 EMBARGANTE: TERMARI COMERCIAL E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ACÓRDÃO EMENTA. PROCESSUAL CIVIL . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ATOS CONSTRITIVOS . OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. 1 . No REsp 166.058-MG, narra-se a necessidade de suspender a prática de constrição descentralizada (realizada nos autos da execução fiscal) direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial.
No entanto, pontua-se que eventual constrição deve ser submetida ao juízo universal, evitando, com isso, a frustração da recuperação da empresa,
mas preservando-se o interesse público representado pelo crédito tributário. 2 . O tema foi enfrentado, inexistindo omissão ou obscuridade a ensejar o provimento dos aclaratórios. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Vitória (ES), Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Presidente e Relator (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000640-21 .2020.8.08.0000, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 3ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 15/12/2020)

Portanto, entendo pela manutenção da decisão agravada, na medida em que correta a negativa de penhora sobre bem registrado em nome de terceiro e sobre ativos essenciais de empresa sob tutela recuperacional.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.